Tribunal: TJBA
Processo: 0507950-83.2016.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0507950-83.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA -BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. RADIOABLAÇÃO DE NÓDULO HEPÁTICO. CARCINOMA HEPATOCELULAR. IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE (ART. 196, CF). INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA DIANTE DE RISCO DE MORTE. CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. CONFIRMAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em Exame Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por cidadã idosa e hipossuficiente contra o Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana. A impetrante é portadora de carcinoma hepatocelular e pleiteou a autorização e o fornecimento urgente de procedimento de radioablação de nódulo hepático, sob risco de morte. A segurança foi concedida em primeiro grau para tornar definitiva a medida liminar que determinou a realização do tratamento, após o afastamento de preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita. II. Questão em Discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados e se o relatório médico particular serve como prova pré-constituída em mandado de segurança; e (ii) saber se o direito à saúde do cidadão idoso com patologia grave deve prevalecer sobre as limitações orçamentárias e a discricionariedade da Administração Pública. III. Razões de Decidir A responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral, o que autoriza o ajuizamento da ação contra qualquer um deles. O relatório médico que atesta a gravidade da neoplasia e a urgência do procedimento é documento idôneo para configurar o direito líquido e certo, sendo a via do mandado de segurança adequada quando prescindível a dilação probatória. O art. 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, não sendo lícito ao Poder Público invocar a reserva do possível ou entraves burocráticos para negar tratamento indispensável à sobrevivência. A efetivação do tratamento por força de liminar não extingue o processo por perda de objeto, mas impõe a confirmação do mérito para consolidar a situação jurídica da impetrante. IV. Dispositivo e Tese Sentença confirmada. Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos entes federados pela assistência à saúde é solidária, permitindo que a demanda seja direcionada contra qualquer um deles.". "2. O direito fundamental à saúde e à vida sobrepõe-se a óbices administrativos e orçamentários quando demonstrada a necessidade e urgência de tratamento médico por meio de prova pré-constituída." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJ-BA, MS 8000971-96.2021.8.05.0000, j. 14.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0507950-83.2016.8.05.0080, em que figura como impetrante MADALI OLIVEIRA DO BOMFIM, e, como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora